Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-77.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação indenizatória – Pretensão de ressarcimento pelos supostos danos verificados no imóvel ao fim da relação – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Vistoria de entrada – Inexistência – Circunstância que impede a comparação do estado do bem no início e no término da locação – Precedentes desta Corte – Danos pelo uso

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação indenizatória – Pretensão de ressarcimento pelos supostos danos verificados no imóvel ao fim da relação – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Vistoria de entrada – Inexistência – Circunstância que impede a comparação do estado do bem no início e no término da locação – Precedentes desta Corte – Danos pelo uso anormal da coisa não demonstrados – Encargo do locador – Exegese do art. 373, I, do CPC – A perícia judicial realizada nestes autos, quando passados mais de dez anos do início da locação, e vinte meses da desocupação pela locatária, só serve para provar a situação do imóvel no estado referente ao dia da vistoria. Outrossim, a condição do imóvel, no início do contrato, não é aferida pela presença de cláusula contratual segundo a qual a locatária nada tinha a reclamar no início da locação - Pintura geral no imóvel – Pertinência do pedido, todavia – Obrigação assumida no contrato (cláusula 31a), independentemente do estado do imóvel no início da locação – Cláusula legal, que, por isso, deve ser respeitada- Valor adotado deve ser aquele indicado na decisão que apreciou os embargos de declaração, sob pena de julgamento ultra petita - Recurso dos réus parcialmente provido – Recurso do autor desprovido.